Tribunal: TJMT
Processo: 1021676-04.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
447

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021676-04.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FERNANDO FRANCA NISHIKAWA - CPF: 087.800.047-09 (ADVOGADO), BRUNO DA SILVA SALES - CPF: 018.136.902-86 (PACIENTE), Juizo da Segunda Vara Criminal de Canarana-MT (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO FRANCA NISHIKAWA - CPF: 087.800.047-09 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
TRÁFICO
DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS, OFENSA AO
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO LIBERDADE PROVISÓRIA - PRISÃO PREVENTIVA - TRANSPORTE INTERESTADUAL DE
16KG (DEZESSEIS QUILOS) DE PASTA-BASE DE COCAÍNA - OCULTAÇÃO EM TANQUE DE COMBUSTÍVEL -
EXPRESSIVA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA -

CONSTRIÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - ARESTOS DO STJ E TJMT - PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO JUSTIFICADA - JULGADO DO STF E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE -
REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO - PREMISSA NÃO CONCLUSIVA - PENAS COMINADAS AO DELITO ATRIBUÍDO AO PACIENTE - ORIENTAÇÃO DO STJ - JULGADO DO TJMT -
MEDIDAS CAUTELARES - INDICATIVOS DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES - EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA APREENDIDA E SUA NOCIVIDADE - DROGA DE ALTO PODER VICIANTE - RISCO AO MEIO SOCIAL - MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - RECOMENDAÇÃO - JULGADO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

A expressiva quantidade e a natureza da droga apreendida justificam a constrição cautelar (STJ, HC no 377849/AM; RHC no 112.970; TJMT, HC 1013526-68.2022.8.11.0000)

Os
predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS; TJMT, Enunciado Criminal 43
).

Segundo orientação do c. STJ, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (AgRg no REsp no 1551168/AL; HC no 319962/SP; RHC no 67470/TO). Logo,
“não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando não é possível inferir dos autos, com segurança, que a paciente, se condenada, iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado.”
(TJMT, HC NU 1013512-84.2022.8.11.0000)

Os
indicativos de tráfico interestadual de entorpecentes, a expressiva quantidade de cocaína apreendida e sua nocividade - droga de alto poder viciante - revelam
“sólido risco ao meio social”
(STJ, RHC 115932/MG), a recomendar “
a custódia como forma de manutenção da ordem pública”
(STJ, RHC 133153/MG; TJMT, HC NU 1002704-20.2022.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1021676-04.2023.8.11.0000 – COMARCA DE CANARANA

IMPETRANTE(S):

DR. FERNANDO FRANCA NISHIKAWA

PACIENTE(S):

BRUNO DA SILVA SALES

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de BRUNO DA SILVA SALES contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Canarana, nos autos de ação penal (PJe 1001709-80.2023.8.11.0029), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006 – (fls. 718/721-ID 179549184).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não está fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 2) o paciente é
“primário, possui residência fixa e emprego fixo”
; 3)
“não faz sentido algum deixar o requerente recluso durante todo o curso da instrução processual criminal, para quando chegar ao final colocá-lo em liberdade (princípio da homogeneidade)”
; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 182323684), com documentos (ID’s 182322182/18237156).

O pedido liminar foi indeferido (ID 182573681).

O Juízo singular prestou informações (ID 184245653).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Tráfico de drogas interestadual. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pretendida revogação da custódia cautelar, sob a alegação de ausência dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva. Impossibilidade. Necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Elevada quantidade de cocaína sendo transportada para outro Estado da Federação dentro do tanque de gasolina do veículo conduzido pelo paciente. Gravidade concreta da ação delituosa. Paciente não tem vínculo com o distrito da culpa. Irrelevância de condições pessoais favoráveis. Insuficiência das medidas cautelares alternativas. Sem amparo a alegação de desproporcionalidade ou falta de homogeneidade, pois a conclusão acerca da espécie e da quantidade de pena, bem como do regime inicial de cumprimento, depende de cognição exauriente, inviável na estreita via do habeas corpus. Parecer pela denegação da ordem.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 186520189)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 26.8.2023, o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau,
converteu o flagrante em prisão preventiva pelos seguintes fundamentos:

“Pela cópia do caderno administrativo flagrancial colacionado aos autos, verifica-se que está nele consubstanciada a materialidade do delito e indícios de autoria que recaem sobre o autuado, já que grande quantidade de droga fora encontrada no veículo que ele conduzia, estando ocultas em local de difícil acesso.

Assim, presentes encontram-se os pressupostos para a decretação da medida constritória preventiva. [...]

No caso dos autos, verifica-se que o delito imputado ao indiciado é o de tráfico de drogas.

É de conhecimento público e notório que atualmente o tráfico de drogas é o principal e mais perigoso combustível para as demais práticas delitivas.

O traficante de drogas não somente possibilita a consecução de vários delitos patrimoniais - praticados por indivíduos desprovidos de meios para a aquisição de entorpecentes e que, em razão do vício, buscam de qualquer maneira a obtenção de fundos - quanto também é, tanto indiretamente quanto de muitas vezes de forma direta, o causador de vários delitos violentos, mormente aqueles motivados pelo não pagamento de drogas e decorrentes de discussões tanto quanto à responsabilidade pelos pontos de venda quanto aos valores obtidos com tal ilícita atividade.

É certo que o traficante de drogas não pode valer-se dos meios juridicamente legítimos postos a sua disposição para cobrar suas dívidas, situação da qual se pode inferir que utiliza-se ele dos meios ilegais, quiçá violentos.

Não podemos olvidar também que a questão das drogas há muito deixou de ser uma discussão pontual, permeada somente no que se refere à equação traficante/viciado/polícia, passando a ser hodiernamente uma questão de saúde pública, já que notoriamente a difusão indiscriminada do uso de drogas tornou-se uma verdadeira epidemia, infelizmente não restrita somente aos grandes centros.

Vemos, portanto, que para a mínima garantia da ordem pública- esta consubstanciada não somente no fator segurança mas também no que tange à saúde pública -, necessária é a manutenção da prisão do autuado, convertendo a custódia flagrancial em preventiva.

Ainda, ista consignar que várias são as causas que levam à pessoa a traficar drogas, mas sempre há uma em comum: a intenção de ganhar dinheiro, seja para enriquecer-se ou mesmo para adquirir mais drogas.

Partindo de tal premissa, é de se concluir - e diga-se de passagem tal não é uma mera ilação - que estando o autuado em liberdade, haverá um maior estímulo para que ele continue em sua empreitada criminosa, posto que por ele poderia ser inferido que, sendo solto, ineficaz é o Estado para combater as praticas as quais estava ele afeto, o que, indubitavelmente, é um fomento para a continuidade das atividades.

Pelas razões alinhavadas, homologo o auto de prisão em flagrante ora comunicado e, conforme as razões expressas na presente decisão, decreto a prisão preventiva de BRUNO DA SILVA SALES, posto haver prova da materialidade do delito, indícios suficientes de sua autoria, ser o crime punido com reclusão e a medida mostrar-se necessária a garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal.”.”
(Alexandre Meinberg Ceray, juiz de Direito - PJe 1001709-80.2023.8.11.0029)

Em 14.9.2023, indeferiu pedido de revogação da custódia porque
“o acusado foi preso em flagrante delito transportando 16 tabletes de pasta base de cocaína, dentro do tanque de combustível do veículo que conduzia”
;
“as circunstâncias empíricas permanecem inalteradas”
(Angela Maria Janczeski Góes, juíza de Direito - fls. 53/55).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída do suposto envolvimento do paciente no transporte interestadual [Mato Grosso até o Estado do Pará] de aproximadamente 16kg (dezesseis quilos) de pasta-base de cocaína, ocultada dentro do tanque de combustível de automóvel.

A expressiva quantidade e a natureza da droga apreendida justificam a constrição cautelar (STJ, HC no 377849/AM - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 22.3.2017; RHC no 112.970/MS - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 19.9.2019).

Em situação análoga, esta e. Câmara assim decidiu:

“A custódia encontra-se suficientemente fundamentada na expressiva quantidade do entorpecente apreendido - 13 quilos de cocaína -, transportado na porta traseira do veículo que o paciente conduzia. As circunstâncias do fato são suficientes para demonstrar a necessidade da custódia como forma de manutenção da ordem pública, ante a periculosidade do beneficiário.Logo, decisão constritiva afigura-se suficientemente motivada.”
(HC 1013526-68.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 2.9.2022)

Em sua vez, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 43
).

Quanto ao princípio da homogeneidade, a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude das penas cominadas aos delitos atribuídos ao paciente [tráfico de drogas - de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão] e da quantidade/natureza da droga apreendida.

Segundo orientação do c. STJ, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (AgRg no REsp no 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; HC no 319962/SP - Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis; RHC no 67470/TO - Relator - Min. Ribeiro Dantas - 17.3.2016).

Na mesma linha, esta e. Câmara assim decidiu:

“Não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando não é possível inferir dos autos, com segurança, que a paciente, se condenada, iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado.”
(HC NU 1013512-84.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 7.8.2022)

Portanto, o princípio da homogeneidade não se revela aplicável.

No tocante às medidas cautelares alternativas, os indicativos de tráfico interestadual de entorpecentes, a expressiva quantidade de cocaína apreendida e sua nocividade - droga de alto poder viciante - revelam
“sólido risco ao meio social”
(STJ, RHC 115932/MG), a recomendar “
a custódia como forma de manutenção da ordem pública”
(STJ, RHC 133153/MG; TJMT, HC NU 1002704-20.2022.8.11.0000 -

Primeira Câmara Criminal - 13.4.2023).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023